Tribunal: STF
Processo: Rcl 94452
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Canoas/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST- 0020047 26.2023.5.04.0204 para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, do Recurso Extraordinário – RE 1.298.647 RG/SP – Tema 1.118 RG, e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que: 

[...] Os Juízos Trabalhistas entenderam que o Município de Canoas não  se desincumbiu do ônus de provar a fiscalização do contrato, incorrendo em culpa  in vigilando, o que foi confirmado até esgotadas as instâncias ordinárias [...] (doc. 1, p. 3).

Insiste que:

[...] A decisão ora reclamada, entendeu pela responsabilização sem a  devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE  CANOAS.  
Ao fim e ao cabo, por fundamentar de maneira genérica, apesar de  invocar omissão do Ente Público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas (doc. 1, p. 8).

Sustenta que a Justiça trabalhista entendeu:

[...] que a  responsabilidade do Município se deve em razão da culpa in vigilando, em  função do próprio inadimplemento da empresa terceirizada, além da  procedência parcial das postulações em juízo e da ausência de prova da  fiscalização (doc. 1, p. 18). 

Argumenta, ainda, que:

[...] prevaleceu, na espécie, o entendimento de que a  culpa é diretamente relacionada à procedência das postulações em juízo e a  ausência de prova de fiscalização.  
Portanto, diversamente do defendido nas decisões trabalhistas,  NÃO HÁ PROVA INEQUÍVOCA DA CULPA DO ENTE  NOS AUTOS!  
Assim, deve ser reconhecido que a decisão reclamada, proferida no  âmbito do TST, não está em conformidade com o entendimento do STF, razão pela  qual deve ser garantida a observância de acórdão de recurso extraordinário com  repercussão geral reconhecida (doc. 1, p. 24). 

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:
 
[...]  julgada procedente a presente ação, reconhecendo se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº  760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da  Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu  julgado [...] (doc. 1, p. 32).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
 
A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).
Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.
No caso concreto, porém, observo que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão, no que  importa:

 DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. 1. Recurso ordinário do Município contra sentença que reconheceu sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas pela empresa prestadora de serviços, com base na Súmula 331 do TST. O Município alega ausência de culpa *in vigilando* ou *in eligendo*, sustentando a realização de fiscalização regular da prestadora de serviços e a inconstitucionalidade da responsabilidade subsidiária, com base na ADC 16 e no RE 760.931 do STF. 
2. A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade subsidiária do Município, enquanto responsável pela gestão da saúde Municipal, é configurada diante da prova de falha na fiscalização do contrato de prestação de serviços e do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, 
3. A jurisprudência do TST, consolidada na Súmula 331, IV e V, prevê a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços em caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, desde que comprovada a culpa *in vigilando* na fiscalização do contrato. 
4. O entendimento do STF na ADC 16 e no RE 760.931 não afasta completamente a responsabilidade subsidiária do ente público, mas exige a comprovação de culpa na fiscalização, afastando a responsabilidade objetiva e automática. O ônus da prova da falha na fiscalização, segundo o Tema de Repercussão Geral 1118 do STF, é da parte autora. 
5. No caso concreto, diante da pena de confissão aplicada ao Município réu, o ônus da prova resta invertido, cabendo a ele demonstrar a efetiva fiscalização da gestão do nosocômio, o que não ocorreu, diante da ausência de documentos. 
6. Fraude na execução e na fiscalização do contrato que envolve os hospitais e postos d saúde do Município que conta com intervenção do Ministério Público para a apuração de ilícitos, inclusive penais (doc. 5, pp. 1-2).

Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos:

[...]  2.2 RECURSO ORDINÁRIO DO MUNICÍPIO DE CANOAS 
2.2.1 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
A Magistrada singular condena o Município de Canoas de forma subsidiária pelos valores deferidos na presente, uma vez não ter demonstrado o ente público êxito em fiscalizar corretamente o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, pois as irregularidades não foram sanadas.
[...] 
É incontroverso ter a autora prestado seus serviços em favor do Município de Canoas, em razão do contrato de prestação de serviços firmado entre esse e a Gamp, a empresa prestadora. Não passa desapercebido desta Turma Julgadora a evidente culpa do Município de Canoas, tanto na contratação (in eligendo), quanto na fiscalização da execução do contrato de prestação de serviços (in vigilando). Na verdade, o ente público delegou a administração dos hospitais municipais (Hospital de Pronto Socorro de Canoas, Hospital Universitário, duas Unidades de Pronto Atendimento (Caçapava e Rio Branco) e quatro Unidades de Atendimento Psicossocial (Recanto dos Girassóis, Travessia, Amanhecer e Novos Tempos) a terceiros, sem idoneidade financeira. 
O fato de o recorrente ser apenas tomador de serviços não o isenta da responsabilidade subsidiária imposta na sentença, porque decorre do fato de ter se beneficiado dos serviços prestados pelo trabalhador, da inadimplência e pela não fiscalização.
[...] Assim, em princípio, o ônus da prova quanto à falha na fiscalização do contrato pelo ente público que atrai sua responsabilidade é da parte autora. Todavia, as disposições constantes do Tema 1118 devem ser interpretadas em conjunto e observada a realidade e o tempo do contrato. 
No que tange à prova da cientificação do ente público por meio de notificação formal, não há como exigir o cumprimento de tal requisito no caso dos contratos findos antes do julgamento proferido pelo STF, uma vez que a jurisprudência consolidada naquele momento era no sentido de que a prova da efetividade da fiscalização era do ente público, e não do trabalhador. Ainda, tanto o julgamento proferido pelo STF quanto a jurisprudência do TST revelam interpretação da legislação aplicável à espécie, sendo inviável buscar do trabalhador, em especial daqueles vinculados a empresas terceirizadas, a realização de atos formais que sequer tinha conhecimento.
[...] Diante da jurisprudência dominante até então, que indicava como sendo da administração pública o ônus de provar a efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados vinculados à empresa prestadora, sem qualquer previsão legal ou indicação jurisprudencial quanto à necessidade de notificação prévia, não há como exigir o cumprimento deste requisito no caso destes autos. 
Assim, cabe verificar, no caso concreto, se há nos autos prova da negligência do ente público na fiscalização do contrato e que tenha trazido prejuízo ao trabalhador. 
No caso específico destes autos, além da pena de confissão aplicada ao Município que acarreta a inversão do ônus da prova, a negligência do ente público na gestão e fiscalização dos serviços prestados em seus nosocômios é de conhecimento público e acarretou, inclusive, a intervenção do Ministério Público.
[...] Desta forma, tem-se que o Ente Público, beneficiado pelo labor exercido pela reclamante, deve responder de forma subsidiária pelos direitos reconhecidos no presente feito, pois demonstrado que a fiscalização por ele exercida foi falha e negligente, de sorte que a autora se desincumbiu do ônus da prova a ela atribuído. 
Por fim, cabe deixar claro que, nos termos da Súmula 331, IV, do TST e da OJ 9 da SEEX deste Tribunal Regional, a responsabilidade subsidiária compreende todas as parcelas decorrentes do contrato de trabalho, ou seja, inclusive multas dos artigos 467 e 477 e normativas, ainda que resultante de ato unicamente pelo prestador, e eventual condenação em honorários advocatícios. Não há falar que por se tratar a multa do art. 477, § 8º da CLT de penalidade, deveria ser interpretada de forma restritiva, respondendo o devedor subsidiário por toda a condenação imposta ao principal. Nego provimento ao recurso ordinário do segundo reclamado, Município de Canoas [...]. (doc. 5, p. 9-20 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de deficiência na fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
 Menciono ainda casos semelhantes, nos quais se discutiu a  responsabilidade subsidiária do Município de Canoas/RS por dívidas  trabalhistas do Grupo de Apoio Médico Preventivo e Saúde Pública: Rcl  64.910 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16/4/2024;  e Rcl 66.393 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe  24/9/2024. 

Também nessa linha, em relação à impossibilidade de se responsabilizar o Município de Canoas pelas dívidas trabalhistas do GAMP:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16/DF E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. III. Razões de decidir 3. A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental não exige o esgotamento de instância. 4. A Primeira Turma desta Suprema Corte, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. 5. No caso em análise, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ora agravado, presumindo a culpa diante da ausência da fiscalização na execução do contrato de trabalho firmado. [...] (Rcl 72.712 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/1/2025).

Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator